Tribunal: TCU
Processo: 006.668/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2841/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.668/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Duarte (XXX.948.117-XX); Carla Regina de Souza e Silva (XXX.234.177-XX); Christiane da Silva e Souza (XXX.656.207-XX); Cicero Tenorio de Moraes (XXX.004.627-XX); Cintia Goncalves Maciel (XXX.334.107-XX); Ciro Leonardo Teixeira (XXX.901.267-XX); Clarice Malias Monteiro (XXX.338.947-XX); Daniela dos Santos Dias (XXX.186.206-XX); Daniele Baptista da Silva (XXX.933.947-XX); Dayse Mara Lopes de Jesus (XXX.664.297-XX); Debora Rosita Freitas Barros Souza (XXX.619.457-XX); Doraci Reis Teixeira Barbosa (XXX.338.847-XX); Edilson Valerio de Morais e Lima (XXX.362.407-XX); Elaine Ribeiro Barbosa (XXX.088.247-XX); Eliane Borges Coelho de Melo Rangel (XXX.451.867-XX); Elisangela Doufem Kato (XXX.428.167-XX); Flavia Ferreira Fernandes (XXX.131.067-XX); Flavia Maria Branco da Motta (XXX.976.877-XX); Flavia Mattos Silva dos Santos (XXX.887.037-XX); Flavia Rocha Azenha Guimaraes da Silva (XXX.322.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.